Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025840-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLEITON FIGUEIREDO MATOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGESSÃO PARA O REGIME ABERTO COM A MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INCOMPATIBILIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA NO REGIME ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA POR OUTRAS VIAS – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÕES NO USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR O EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a retirada da tornozeleira eletrônica se evidenciada a necessidade do aparelho para a fiscalização do cumprimento de pena, sobretudo diante da persistência do apenado em descumprir o limite territorial de circulação estabelecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Cleiton Figueiredo Matos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do processo executivo de pena n.

1025840-12.2023.8.11.0000
, que estendeu por mais seis meses o monitoramento eletrônico do apenado após a progressão para o regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a manutenção da monitoração eletrônica do reeducando carece de razoabilidade e proporcionalidade, porque ele faz uso do equipamento há quase 3 anos, “
sem qualquer indício de que poderia colocar em risco a paz social
”. Afirma que é possível a fiscalização do cumprimento da pena por outros meios, como o comparecimento mensal em juízo (Id. 188417657).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
188417657
).

Não houve retratação (Id.
188417657, p. 58
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id.
199202696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Cleiton Figueiredo Matos
cumpre pena privativa de liberdade de 25 anos, 5 meses e 11 dias, pela prática dos crimes de roubo, furto, invasão de domicílio e tráfico de drogas (Relatório da Situação Processual Executória, Id. 188417653 – p. 59).

Segundo consta, o apenado utiliza o monitoramento eletrônico desde o mês de dezembro de 2020, quando passou a cumprir pena no regime semiaberto e, ao progredir para o regime aberto em agosto de 2023, dentre outras condições impostas, o magistrado manteve o uso de tornozeleira (decisão Id. 188417657 – p. 31).

Contra essa decisão o agravante se insurge perante esta Corte Revisora, argumentando que a monitoração eletrônica se estende por cerca de 3 anos, em prejuízo do apenado, apesar da possibilidade de fiscalização do cumprimento de pena por outros meios.

A princípio, importante consignar que o monitoramento eletrônico foi inserido na Lei de Execuções Penais como alternativa para a superlotação do Sistema Prisional e ferramenta para a reinserção social do apenado, especialmente diante da deficiência estatal de oferecer estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Com efeito, embora a Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado (LEP, art. 146-B, inciso IV), o uso do equipamento assume caráter imperativo, diante da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e verificar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Assim, mostra-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do reeducando, sendo o monitoramento eletrônico o único meio hábil e eficaz para esta finalidade.

Na hipótese, da leitura da decisão combatida, verifico que o magistrado acolheu a manifestação ministerial e estendeu a fiscalização eletrônica do reeducando pelo período de 6 meses após a progressão para o regime aberto, em razão do uso inadequado da monitoração durante o regime semiaberto, que registrou descumprimentos reiterados desde janeiro de 2023, como desligamento do aparelho e circulação fora dos limites territoriais estabelecidos.

De fato, consta nos autos a juntada das informações prestadas pelo Setor de Monitoramento da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (Id. 188417657, p. 9) que confirmam o descumprimento das condições impostas, mostrando a insuficiência de outros meios de fiscalização mais brandos,
in verbis
:

“Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência, encaminho informações referente ao monitoramento eletrônico do réu CLEITON FIGUEIREDO MATOS.

Considerando que o monitoramento eletrônico do monitorado, fora desativado pela Central de Monitoramento em Cuiabá, conforme consta no evento 112.1;

Informamos que o levantamento foi realizado a partir do dia 12/01/2023, data esta que fora realizada a reativação do equipamento, conforme consta no evento 125.1, até a presente data 16/08/2023, onde constatamos neste período que o monitorado deixou a bateria da tornozeleira descarregar totalmente por 86 (oitenta e seis) eventos, sendo que em vários destes eventos o mesmo permaneceu a mais de 24hs e em uma única ocasião permaneceu por 7 (sete) dias (03 à 10/04/2023), não sendo assim possível realizar o monitoramento, conforme extrato “fim de bateria” em anexo.

Que em referência a reclusão, onde o mesmo deverá permanecer em recolhimento domiciliar, após verificação no sistema sac24,
informamos que o monitorado se encontrou ausente de sua residência em 174 (cento e setenta e quatro) eventos, conforme extrato “reclusão noturna”
em anexo.”

Importante registrar que a manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado que progrediu ao regime aberto não implica em constrangimento ilegal, pois a prisão domiciliar monitorada não é mais gravosa do que a vivenciada no sistema prisional.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 691.963/RS:

“A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56
(HC 691.963-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19.10.2021, DJe de 22.10.2021)."

Em caso semelhante, esta Segunda Câmara Criminal assim decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROGRESSÃO – REGIME ABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.
O Magistrado consignou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado. O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime aberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado
. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável ao caso concreto apreciado.”
(N.U 1019244-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023, Publicado no DJE 17.2.2023)

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso e tendo em vista o interesse estatal em buscar o cumprimento da pena de forma adequada, entendo que a manutenção da fiscalização do apenado por meio de tornozeleira eletrônica se mostra necessária na hipótese.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024